Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-11.2020.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001255-11.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR SILVA DE JESUS - CPF: 059.962.421-33 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DO CARMO MARCAL ARAUJO - CPF: 205.999.861-15 (VÍTIMA), OSMAR ALVES DE ARAUJO (VÍTIMA), DENISE DE SOUZA NETO - CPF: 969.579.641-91 (VÍTIMA), ROGERIO MARCAL DE ARAUJO - CPF: 823.263.981-49 (ASSISTENTE), EDIZONE APARECIDA ALMEIDA COSTA (ASSISTENTE), CATARINA JAIMAR ALMEIDA COSTA (ASSISTENTE), MODESTO CELESTINO DE ARRUDA (ASSISTENTE), EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.002.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SEIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PATRIMINIAIS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – AUTORIA CERTIFICADA PELO CAMINHO TRILHADO NA INVESTIGAÇÃO – RECONHECIMENTO VÁLIDO PELAS OFENDIDAS –PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – ACUSADO QUE ADMITE ESTAR NA CENA DO DELITO E DELATA O CORRÉU –
2. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DO ARTEFATO NA CENA DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS –
3. VINDICADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA QUE ATINGIU VÍTIMAS DISTINTAS –
4
. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.1. Descabe cogitar a absolvição
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a contribuição dos apelantes para o delito patrimonial em voga, consistente na prática de atos que compuseram a execução do crime, sendo responsáveis por adentrarem na chácara juntamente com outros três homens para subtrair os bens dos ofendidos.

1.2. A autoria restou atestada pelo caminho trilhado na investigação, que culminou na identificação dos apelantes, os quais foram reconhecidos pela vítima, sendo a negativa de autoria desconexa e desprovida de lógica verossimilhança, sobretudo porque um deles admite estar na cena do crime e delata a coautoria do outro.

1.3. Ainda que não observadas
in totum
as determinações legais quanto ao reconhecimento pessoal, não deve o ato ser anulado se outros elementos de cognição conduzem à atribuição da autoria aos réus, sendo o procedimento, no caso concreto, mera formalidade decorrente de extensos e encadeados atos investigativos devidamente registrados que culminaram, por si sós, na identificação dos acusados.

2. No roubo praticado mediante emprego de arma de fogo, é
prescindível a apreensão e perícia do artefato para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como o depoimento judicial das vítimas. Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 14 da TCCR/TJMT.

3.
Prevalece a compreensão segundo a qual se caracteriza o concurso formal próprio de crimes, previsto na primeira parte do artigo 70,
caput
, do Código Penal, se, no delito de roubo, mediante uma só ação, são atingidas vítimas distintas. Conforme o
Enunciado Orientativo n.o 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

4.
Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação dos apelantes, a robustecer o
fumus comissi delicti
, sobretudo se eles permaneceram presos preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
. Isso é o que se verifica quando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública decorre tanto da gravidade concreta da conduta delitiva, em razão do
modus operandi
empregado, quanto da real possibilidade de reiteração delitiva, aferida pela existência de procedimentos penais em curso.

5.
Recursos de apelação das defesas conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GILMAR SILVA DE JESUS

TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos
réus

GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001255-11.2020.8.11.0028, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.o, inciso II, c/c § 2.o-A, inciso I, do Código Penal
, por seis vezes, em concurso formal de crimes, sendo imposta
ao primeiro
a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, mais o pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, e,
ao segundo
, a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
, sendo
em ambos os casos
fixado o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo.

Nas razões recursais de ID 87492093, a Defensoria Pública, no interesse da defesa de
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
, pretende a formalização de um
decreto absolutório
em favor desse acusado, com lastro na negativa de autoria por ele sustentada no interrogatório judicial. Assinala, ainda, que a condenação se ampara tão somente em um reconhecimento fotográfico defectivo.

Em caráter subsidiário, vindica a
degola da majorante atinente ao emprego de arma de fogo
, por não ter sido o artefato apreendido e periciado. Alfim, rechaça a caracterização do concurso formal próprio de delitos, suscitando o
reconhecimento de crime único
na hipótese.

Nas razões recursais de ID 88448480, a Defesa constituída por
GILMAR SILVA DE JESUS
suscita,
preliminarmente
, o reconhecimento de
cerceamento de defesa quanto ao reconhecimento pessoal
, por desobediência às formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo a renovação do ato, em obediência ao regramento legal quanto à produção da prova.

Percutindo o mérito, objetiva a
absolvição por insuficiência de provas
, por não terem sido recolhidos elementos de convicção bastantes à condenação, que se encontra lastreada tão só nas palavras das vítimas. Em outra linha argumentativa, indica não ter havido relevância da conduta do réu para o resultado.

Subsidiariamente, protesta pelo
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
e pelo
reconhecimento de crime único
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 87492095 e no ID 89230017, a acusação refuta as asserções postas pelas defesas e vindica o não provimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 91653485, o conhecimento e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituírem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
dos apelos interpostos por
GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 31 de março de 2020, por volta das 18h30min, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Rua do Espinhal, na zona rural de Poconé/MT, os apelantes
GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
, juntamente com o corréu
Eduardo Manoel Pereira da Silva
,
agindo em concurso
e com identidade de propósitos
com outros dois suspeitos não identificados
, com
animus
de assenhoramento definitivo,
restringiram a liberdade das vítimas

Osmar Alves de Araújo
(67 anos),
Antônia do Carmo Marçal
(62 anos
), Denise de Souza Neto
(37 anos),
Maria Eduarda
(16 anos),
Maria Heloisa
(14 anos) e
Antônio Osmar
(6 anos), e
subtraíram coisas alheias móveis, para todos, mediante grave ameaça
,
exercida com emprego de armas de fogo
não apreendidas.

Na oportunidade, foram subtraídos os seguintes objetos: um relógio de pulso, marca Oriente, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); dois capacetes, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada; uma mochila, de cor preta, com detalhes na cor branca, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); um aparelho celular, marca Samsung, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); uma TV led, marca Sony, 32 polegadas, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); uma roçadeira, marca Husqvarna, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); um aparelho celular J5, marca Samsung, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); um refletor de led, 30 Wats, no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais); uma lixadeira, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); dois botijões de gás de 30 kg, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); um aparelho celular, marca Samsung J5, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); e uma motocicleta Yamaha/YS 150 Fazer Ed, ano de 2014, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencentes ao casal
Osmar Alves de Araújo
(67 anos) e
Antônia do Carmo Marçal
(62 anos).

Segundo a preambular acusatória, na ocasião apontada, os acusados e o corréu, acompanhados de dois suspeitos não identificados, foram até a Chácara Nossa Senhora Aparecida, de propriedade do casal
Osmar Alves de Araújo
e
Antônia do Carmo Marçal,
ocasião que deixaram o automóvel FIAT/Uno, ano 2001, pertencente ao apelante
GILMAR
, estacionado dentro da propriedade próximo à porteira.

Esquadrinha-se que os recorrentes, o coacusado e os outros dois suspeitos não identificados, portando armas de fogo, foram até a casa, momento que os netos das vítimas os visualizaram, saíram correndo para dentro da residência e trancaram as portas.

Ato contínuo, os assaltantes arrombaram a porta da residência, abordaram as vítimas, anunciaram o assalto e, com emprego de grave ameaça, exercida mediante o uso de armas de fogo, ordenaram que
Antônia
, a sua nora
Denise
, que estava gestante de oito meses, e seus netos
Maria Eduarda
,
Maria Heloisa
e
Antônio Osmar
, saíssem da residência. Empós, amarraram a vítima
Osmar,
colocaram-no num quarto da residência e exigiram ouro, dinheiro e arma de fogo, mas a vítima
Osmar
disse que não tinha tais bens.

Em seguida, os larápios reviraram a casa, pegaram os objetos subtraídos descritos anteriormente, trancaram as outras vítimas no quarto junto com a vítima
Osmar
, colocaram os objetos no automóvel e, por fim, evadiram-se da propriedade no automóvel e na motocicleta do casal.

Por fim, a vítima
Maria Eduarda
conseguiu pular a parede do quarto para cozinha, mas não localizou a chave da porta e a arrombou, ocasião na qual as vítimas saíram do local, foram à casa do vizinho e acionaram a Polícia Militar.

Houve disjunção processual em relação ao coacusado
Eduardo Manoel Pereira da Silva
(decisão de ID 87491981) e, r
egularmente processada a ação penal, os réus restaram condenados pela prática, em concurso formal (artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal), de seis roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2.o, inciso II, c/c § 2.o-A, inciso I, do Código Penal) e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, as defesas exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça.

I.

Das pretensões absolutórias
:

As Defesas Técnicas almejam a formalização do
decreto absolutório
à conta da
insuficiência de provas
, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, a Defensoria Pública, patrocinando os interesses de
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
, assinala que as provas amealhadas com a instrução processual penal são insuficientes para atribuir ao recorrente a autoria do delito, uma vez que a vítima
Denise
o reconheceu por fotografia, somente com base nos olhos.

Acresce que o veículo utilizar no crime pertenceria ao corréu
GILMAR
e
as roupas utilizadas pelos assaltantes também foram encontradas no interior de tal automóvel. Ajunta, alfim, que, embora
GILMAR
tenha delatado
TIAGO
, este apelante afirmou no interrogatório judicial que estava com sua mãe no momento do fato.

Já a defesa constituída por
GILMAR SILVA DE JESUS
requer a renovação do reconhecimento pessoal, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, haja vista a inobservância da norma de regência da matéria, disciplinada no artigo 226 do Código de Processo Penal. Argumenta, nesse sentido, que as vítimas não foram firmes em reconhecê-lo, bem como que o fizeram apenas por fotografia.

Aduz, também, que a condenação está amparada tão somente nas palavras das vítimas e que a conduta do recorrente não apresentou relevância para o resultado, pois se limitou à condução dos executores do delito ao local do fato.

As pretensões desmerecem acolhimento.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
é aferida pelos boletins de ocorrência (ID 87490076 – Págs. 09/13 e 14/17), pelo auto de avaliação indireta (ID 87490076 – Págs. 32/33) e pela prova oral recolhida em ambas as fases da persecução penal.

Veja-se que o cerne da impugnação recursal das Defesas técnicas, no ponto analisado neste tópico, consiste na atribuição da autoria do delito aos acusados
GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
.

Logo, é de bom alvitre, inicialmente, encadear o raciocínio lógico-dedutivo que, com base nos elementos cognitivos amealhados com a instrução processual penal em juízo, conduzem ao aperfeiçoamento da condenação dos réus.
O argumento central a ser ponderado consiste na imprestabilidade dos reconhecimentos levados a efeito pelas vítimas
.

Interrogado perante o juízo,
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
negou haver perpetrado o crime imputado na denúncia. Asseriu conhecer
GILMAR
de vista, pois moram no mesmo bairro, apesar de não manterem amizade entre si; já o corréu
Eduardo
é seu irmão. Disse não saber por que está sendo acusado, uma vez que, no dia do crime, estava na casa de sua mãe, juntamente com seu irmão
Eduardo
, seu outro irmão e seu pai, bebendo, pois somente ingere bebidas alcoólicas em casa. Asseriu que não saiu com
GILMAR
no dia do fato, pois nem mesmo chegou a sair de sua residência. Ainda, negou possuir uma arma.

Já
GILMAR SILVA DE JESUS
, repisou em seu interrogatório judicial o teor de suas declarações à autoridade policial. Afirmou que estava um bar, jogando sinuca, e alguns meninos, os quais não conhece direito, estavam lá, dentre eles,
TIAGO
e
Eduardo
. Aduziu que estavam bebendo juntos quando foi chamado por tais meninos para ir a outro lugar, contudo, no caminho, teve uma arma apontada para sua cabeça, sendo que eles lhe disseram que participaria de um assalto.

Descreveu ter dirigido o carro pertencente a seu pai, contudo não participou da execução do ato criminoso, em razão de ter ficado o tempo todo no veículo, com uma arma apontada para sua cabeça. Após o roubo, os rapazes colocaram as coisas subtraídas no automóvel e então saiu com o veículo, deixando-os em uma esquina.

Conforme é de fácil percepção,
GILMAR
confessou em seu interrogatório que estava no local do crime ao lado dos corréus
TIAGO
e
Eduardo
. Embora
TIAGO
afirme que estava na casa de sua mãe, não foi apresentada nenhuma prova nesse sentido, de modo que a Defesa não se desincumbiu de um ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Consoante os relatos da testemunha e das vítimas ouvidas em juízo, as suspeitas sobre a autoria dos recorrentes foram inicialmente levantadas a partir de elementos periféricos. Na etapa judicial, a testemunha
Rogério Marçal de Araújo
explicou que, no dia do fato, pouco antes do roubo, saiu da casa de seus pais, deixando-os lá na companhia de sua esposa, que estava gestante, e seus filhos.

Rogério
explicitou que, ao sair da chácara,
viu um veículo Uno parado na porteira, porém, com pressa, apenas tirou uma fotografia do automóvel
para posteriormente perguntar a seu pai a quem pertencia. Após já haver chegado em Várzea Grande, recebeu a notícia do assalto. Dois dias após o crime, quando estava transitando pela cidade de Poconé, a fim de comprar itens que tinham sido subtraídos durante o assalto na chácara de seus pais,
viu o mesmo carro trafegando pelas ruas
, tendo, em seguida, ido até a Delegacia de Polícia.

Além disso, de acordo com o Relatório de Investigação n.o 26/2020 (ID 87490076 – Pág. 34), os policiais civis lograram encontrar o veículo estacionado em uma casa em Poconé e registraram fotografias (ID 87490076 – Págs. 35/38).

Conforme o Termo de Reconhecimento de Objeto,
Rogério Marçal de Araújo
reconheceu o carro como sendo aquele estacionado em frente à chácara dos seus pais momentos antes do assalto (ID 87490076 – Pág. 30).

Ressalte-se que duas camisetas foram localizadas no interior do automóvel, sendo uma delas – a de cor azul escuro – reconhecida pela ofendida
Antônia do Carmo Marçal Araújo
como uma das camisetas usadas por um dos assaltantes.

O informante
Marino Inocêncio de Jesus
, ouvido apenas na etapa administrativa (ID 87490076 – Págs. 25/26), asseverou que comprou o veículo para seu filho
GILMAR
, havendo declinado, também, que as duas camisetas – uma roxa e uma azul escura – encontradas dentro do carro pertenciam a seu filho. Aliás, no interrogatório extrajudicial (ID 87490076 – Págs. 45/48),
GILMAR SILVA DE JESUS
admitiu que a camiseta azul escura encontrada dentro do veículo lhe pertencia.

Auscultadas em juízo, as vítimas
Antônia do Carmo Marçal Araújo
e
Denise Souza Neto Araújo
explicaram de que modo aconteceu o crime, salientando que estavam na casa quando as duas adolescentes e a criança (filhos de
Denise
e netos de
Antônia
) correram para dentro do imóvel ao perceberem que a chácara estava sendo invadida por cinco homens. Embora
Maria Eduarda
tenha tentado impedir a entrada dos assaltantes, trancando a tramela, sem conseguir chavear a porta, as depoentes, ao perceberem que os assaltantes estavam armados, determinaram que a menina os deixasse entrar. Na casa, ainda estava a vítima
Osmar
, esposo de
Antônia
e sogro de
Denise
.

Conforme narraram e gesticularam, três homens adentraram na casa, um ficou na região da porta e da janela e o outro ficou do lado de fora, no corredor. Reviraram a casa, perguntavam por ouro e levaram todos os bens que conseguiram, inclusive consumiram a comida que estava na cozinha.

Denise
e
Antônia
ponderaram que
conseguiram, apesar de muito nervosas, reparar o rosto, a forma de falar, de gesticular e as vestimentas dos assaltantes
. Descreveram que os réus estavam todos de calça e coturno, sendo que todos, exceto um, usavam camisa de manga longa, similar àquelas utilizadas no garimpo. Todos cobriram o rosto com camisetas (fazendo uma espécie de touca ninja), porém
era possível visualizar bem a região dos olhos, o entorno do nariz e sobrancelhas
.

Antônia
ainda disse que três dias antes do fato um dos rapazes esteve em sua propriedade, de forma estranha, se passando por um neto de uma conhecia sua, perguntando se era possível pescar no local. Segundo afirmou, o rapaz parecia estar sondando a região. Disse ter reconhecido
TIAGO
e
GILMAR
na Delegacia de Polícia e voltou a reconhecer as fotografias deles em juízo.

Denise
explicou que na seara extrajudicial foram apresentadas cinco fotografias e reconheceu três dos assaltantes.
Apontou ter reconhecido
GILMAR
como um dos três homens que entrou na residência e
TIAGO
como aquele que empunhava uma pistola e estava vestido com a camiseta roxa da coca cola
.

Consoante as ofendidas descreveram em juízo, passaram pelo menos quarenta minutos na companhia dos réus e, embora estivessem nervosas e eles pedissem para que não olhassem no rosto deles, elas olharam e registraram com clareza a região descoberta, consistente nos olhos, entorno do nariz e sobrancelha.

De acordo com o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 87490076 – Págs. 63/66), a ofendida
Antônia do Carmo Marçal Araújo
foi chamada para descrever as características dos assaltantes à autoridade policial, tendo assinalado, na ocasião, tratarem-se os agentes delitivos de: 1) um homem moreno, forte, com olhos “molhe”; 2) um homem de cor clara e olhos claros; 3) um homem de cor parda, olhos arregalados e estatura mediana; 4) um homem negro; e 5) um homem de cor clara. Em juízo, a vítima voltou a descrever essas características.

Apresentadas à reconhecedora fotografias constates do arquivo fotográfico da Delegacia de Polícia de Poconé, a vítima reconheceu o primeiro homem descrito pela imagem de
GILMAR SILVA DE JESUS
, o terceiro homem descrito pela fotografia de
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
e o quarto homem como sendo
Eduardo Manoel Pereira da Silva
, como sendo três dos cinco assaltantes. Em juízo,
Antônia
reconheceu novamente os acusados por fotografia, após descrevê-los.

Seguindo o mesmo procedimento, consoante consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 87490076 – Págs. 72/74), a vítima Denise Souza Neto Araújo também descreveu e, após exibidas fotografias do arquivo da Delegacia de Polícia de Poconé, reconheceu
GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA
como dois dos assaltantes que adentraram na casa. Além disso, reiterou o procedimento na etapa judicial.

Seja como for, de fato, o reconhecimento efetivado em sede extrajudicial e confirmado em juízo pelo teor dos depoimentos das vítimas, não seguiu as prescrições legais assentadas na legislação processual.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece, em síntese, a seguinte sucessão procedimental:
a)
o reconhecedor deverá descrever a pessoa a ser reconhecida;
b)
após isso, aquele cujo reconhecimento se pretenda, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham semelhança;
c)
o reconhecedor será convidado a apontá-lo, garantindo-se, sempre e sempre, a possibilidade de que aquele que deva ser reconhecido não veja o reconhecedor, a fim de se evitar intimidação ou qualquer outra influência que macule o procedimento; e
d)
por fim, deve o ato ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Além disso, consoante entabulado no artigo 228 do CPP, se vários forem os reconhecedores, cada um fará o ato em separado, evitando-se qualquer comunicação entre eles.

Essas regras, há muito tempo, vinham sendo interpretadas pelo Superior Tribunal de Justiça como mera recomendação legal, cuja inobservância não inquinava de nulidade o procedimento e, por conseguinte, a obtenção da prova da autoria do delito.

Está havendo, contudo, uma virada jurisprudencial quanto ao tema, após o julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC, em que a Sexta Turma daquela Corte Superior (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), com o intuito de obstar condenações equivocadas lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, passou a compreender que as disposições do artigo 226 do CPP devem ser observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático:
a)
o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
b)
à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
c)
pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e
d)
o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento pessoal, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021).

A alteração do entendimento ainda é recente e é possível encontrar julgados recentes do próprio STJ em que é aplicada a compreensão anterior, fator a demonstrar que ainda não se encontra totalmente sedimentado no âmbito daquela Corte Superior, ainda que represente uma paradigmática modificação interpretativa do Tribunal da Cidadania quanto ao assunto.

A despeito da penumbra que se instalou quanto à orientação do STJ sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior daquela Corte Superior, consoante o Enunciado Orientativo n.o 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ainda pleno de validez:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Com efeito, o próprio julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de o ato ser confirmado por outras provas, que, por si mesmas, conduzam ao convencimento quanto à autoria do delito. Veja-se o seguinte trecho da ementa:

“
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
” (STJ, Sexta Turma. HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. DJe 18.12.2020; destaques apostos).

O caso ora apreciado é bastante
sui generis
, uma vez que o caminho realizado até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram até a identificação de
GILMAR
e
TIAGO
e, conquanto as prescrições legais atinentes ao reconhecimento pessoal não tenham sido fielmente observadas,
dadas as peculiaridades que singularizam este caso concreto
, pode-se conceber que o reconhecimento dos acusados pelas vítimas não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de inocentes.

In casu
, conforme já consignado,
GILMAR
admitiu estar na cena do fato na companhia de
TIAGO
. Além disso, o carro conduzido por
GILMAR
e utilizado pelos assaltantes foi reconhecido pela testemunha
Rogério
, assim como uma das camisetas que estavam no interior do veículo, foi reconhecida por
Antônia
tendo vista que foi utilizada por um dos larápios. O informante
Marino
, pai de
GILMAR
, indicou que ambas as camisetas localizadas no interior do veículo pertenceriam a seu filho, que admitiu ser sua a camiseta reconhecida pela vítima.

A despeito de
GILMAR
alegar que agiu sob coação e sequer desceu do veículo, ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos homens que participou ativamente do crime, dentro da casa existente na chácara. Embora
TIAGO
negue qualquer envolvimento do delito, sua autoria é certificada a partir da delação de
GILMAR
e do reconhecimento das vítimas.

Diante desse panorama, invalidar os reconhecimentos fotográficos pela parcial inobservância às normas legais de regência constituiria preciosismo exagerado, haja vista que as irregularidades observadas são incapazes de macular o ato na hipótese retratada nesta ação penal.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo em todo pelas singularidades incidentes no presente caso.

De todo modo, conforme se observa, para além do reconhecimento pessoal operado pelas vítimas, subsistem os elementos circunstanciais da investigação, os quais permitem inferir certeza quanto à autoria do delito.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal e realizadas as necessárias ponderações quanto à validade de parte do acervo probatório, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões absolutórias não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa das Defesas em firmar a tese de que os apelantes não foram coautores do roubo, é evidente que
a versão trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Quanto ao mais, observa-se que as negativas de autoria sustentadas por
TIAGO
e pela Defesa de
GILMAR
são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, consoante raciocínio tecido anteriormente. Além disso, as demais provas oferecem uma reconstituição histórica fidedigna do fato objeto do juízo, com uma concatenação lógica quando analisadas em conjunto, não havendo cogitar-se de insuficiência de provas ou cenário de dúvida.

Por fim, registre-se que, conquanto a Defesa Técnica de GILMAR Pública tenha formulado tese de nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, requerendo a renovação do ato processual, tem-se que a alegação se encontra melhor alocada e melhor analisada no voto de mérito, dada a necessidade de análise e cotejo com as demais provas angariadas no curso da persecução penal, assim como sua direta relação com as teses de absolvição levantadas nas razões recursais, motivos que desautorizam a regressão da ação penal à fase de instrução.

Em síntese, é de bom alvitre sobrelevar que abundam as provas indicadoras da autoria dos acusados. Existem os consistentes relatos das vítimas e da testemunha, os meandros seguidos até a captura dos réus (longamente descritos até aqui), além da frágil negativa de autoria.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela
existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição por insuficiência de provas.

Por conseguinte,
mantenho intacta a responsabilidade penal dos réus
GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA quanto aos delitos de roubo majorado
.

II.

Do emprego de arma de fogo
:

As Defesas objetivam a
extirpação da majorante do artigo 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal
, ante a ausência de prova da materialidade, haja vista que os artefatos não foram apreendidos e periciados.

As premissas utilizadas pelas Defesas são inconsistentes, tanto sob o aspecto fático quanto sob o aspecto jurídico.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.o 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

A despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda pleno de validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2o do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.o 13.654/2018), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2o-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Vale ressaltar, também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, cumpre à defesa o ônus de demonstrar a ineficiência da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, uma vez que nos delitos patrimoniais a harmônica e coesa palavra da vítima é elemento de prova que possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que comumente se consumam tais práticas criminosas.

No caso ora examinado, ainda que não tenha havido a apreensão e perícia dos artefatos apreendidos, os elementos de convicção subsistentes permitem atestar a materialidade delitiva apta à incidência da majorante descrita no artigo 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal.

Auscultada perante o juízo, a ofendida
Antônia do Carmo Marçal Araújo

assinalou que sua chácara foi invadida por cinco homens armados com espingardas, escopeta e pistola. Também na fase judicial, a vítima
Denise Souza Neto Araújo
afirmou que um dos homens que entrou na casa, o qual reconheceu como sendo o apelante
TIAGO
, empunhava uma pistola.

Ainda, ambas as ofendidas descreveram que, no princípio do assalto, a vítima
Maria Eduarda
tentou impedir o ingresso dos larápios da casa, conseguindo fechar a tramela da porta, sem trancar a fechadura, contudo o homem que estava do outro lado da porta, forçando a entrada, também empunhava uma arma de fogo, motivo por que convenceram
Maria Eduarda
a não mais tentar impedi-los de adentrar na casa.

Apenas em preito à retórica, f
rise-se, por curial, que as Defesas não foram capazes de demonstrar ou mesmo incutir dúvida a inculcar que quaisquer dos réus não possuíam conhecimento acerca da utilização de uma arma de fogo no palco criminoso.

Aliás,
comprovada a unidade de desígnios entre os acusados, ainda que somente um deles houvesse empunhado a arma de fogo durante o crime,
de per si
, não impede o reconhecimento da majorante do emprego de arma em desfavor dos demais, sobretudo resta comprovado, à saciedade, que os acusados atuaram de maneira ativa e decisiva para a consecução do crime, de forma igualmente determinante, estando todos previamente ajustados e com tarefas atribuídas, caracterizada a coautoria delitiva.

Desse modo, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, tem-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no excerto de julgado: “
(...) por se cuidar de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 157 do Código Penal - CP, é prescindível que o paciente esteja em posse da arma, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do Código Penal
” (STJ. Sexta Turma, HC 293.746/SP. Rel. Min. Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/SP). Julgado em 01.12.2015. DJe em 14.12.2015; destaques apostos).

Portanto,
caracteriza-se de forma satisfatória a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
.

III.

Do concurso de crimes
:

As Defesas também requestam o
afastamento do concurso formal de crimes
, alegando ter havido crime único.

Conforme amplamente discorrido nos itens I e II deste voto, os apelantes, o corréu e mais dois comparsas não identificados adentraram na residência vitimada, em uma chácara, lá encontrando dois idosos, que moravam no local, a nora deles, grávida em período avançado da gestação, além de duas adolescentes e uma criança.

Embora a denúncia indigite que apenas bens pertencentes ao casal foram subtraídos, todos foram vítimas das ameaças dos réus, sobretudo porque empunhavam armas de fogo de forma ostensiva, havendo revirado toda a casa.

Nessa ramificação cognitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que, em casos que tais, estar-se-á diante de concurso formal próprio de crimes, pois “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1792317/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 03.08.2021. DJe 06.08.2021).

Assim, há de ser aplicada, conforme bem articulado no pronunciamento judicial de mérito, a regra do
concurso formal próprio de crimes
, extraída do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal:

“
Art. 70 –
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
”

Em idêntica direção inclina-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, refletida no Enunciado Orientativo n.o 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Logo,
não há reparos a serem operados na sentença quanto ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo
.

IV.

Do estado de liberdade dos apelantes
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, praticada contra seis vítimas por quase uma hora, com emprego de arma de fogo e colaboração de três outros agentes criminosos.

Impenda ainda averbar que a infração penal foi perpetrada contra um casal de idosos (sendo um deles uma pessoa que necessita de especial atenção, em razão de maior fragilidade decorrente de enfermidades), uma gestante em estágio avançado da gravidez, duas adolescentes e uma criança.

Além disso, verifica-se a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de ações penais em curso, inclusive já com condenação, por delitos patrimoniais.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na sentença (ID 87492082 – Pág. 19), ocasião em que foi negado aos acusados o direito de recorrer em liberdade, por terem permanecido presos durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardavam o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seus estados de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que os réus, presos preventivamente durante toda a instrução criminal e condenados a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguardem em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
GILMAR SILVA DE JESUS
e
TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001255-11.2020.8.11.0028
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021